Tribunal: STF
Processo: AI 376613
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
 Agravo provido.
Subida do RE para melhor exame. Recurso contra esta decisão. Súmula
 289/STF.
Inexistência de preclusão quanto à admissibilidade do RE (Precedente:
 EDiv.EDcl.RE
n.º 179.984-6). Não há que se cogitar, neste caso, de conversão dos
 embargos
declaratórios em agravo regimental. 3. Embargos de declaração
 rejeitados.